Tribunal: STF
Processo: ARE 1366714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Desacato e lesão corporal praticada contra agente público, descrito no art. 144 da CF, em decorrência de sua função - Insurgência defensiva voltada à absolvição, quanto ao crime de desacato, sob o fundamento de que a tipificação do delito violaria o Pacto de São José da Costa Rica - Compatibilidade da tipificação do crime de desacato com a Constituição Federal e com o referido pacto - Entendimento dos Tribunais Superiores - Absolvições descabidas - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidades delitivas - Comprovação do dolo de desprestigiar funcionários públicos no exercício de suas funções - Legítima defesa quanto ao delito tipificado no art. 129, caput, c.c. § 12, do CP, não caracterizada - Penas e regime carcerário fixados com critério - Réu portador de maus antecedentes e multirreincidente específico - Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV, e 4º, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É dos autos que o recorrente, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na incoativa, desacatou os policiais militares Cléber Eugênio da Silva, Luciano Augusto Gonçalves da Silva e Luís Fernando de Souza no exercício das suas funções públicas, proferindo palavras desabonadoras e ridicularizando-os, com nítido propósito de menosprezá-los. Consta, ainda, que na mesma data e local, o réu teria ofendido a integridade corporal de Luís Fernando de Souza, policial militar, agente público descrito no artigo 144 da Constituição Federal, em decorrência de sua função, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de fls. 52/53.



    No particular, não assiste razão ao recorrente ao disputar o reconhecimento de atipicidade da conduta de desacato.



    Não se desconhece ter ganhado força, em passado recente, a orientação de que a criminalização do desacato contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como "Pacto de São José da Costa Rica", e que foi internalizada por meio do Decreto nº 678/92 com status supralegal.



    A invalidade da tipificação do desacato, a propósito, foi reafirmada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que aprovou a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, nos seguintes termos: "11.Os funcionários públicos estão sujeitos a um maior controle por parte da sociedade. As leis que punem a manifestação ofensiva dirigida a funcionários públicos, geralmente conhecidas como 'leis de desacato', atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação".



    [...]



    E, quanto ao pleito de absolvição por falta de provas, melhor sorte não socorre o réu. Isto porque, as materialidades dos delitos foram comprovadas pelos documentos de fls. 02/03, 09/11 e 52/53, bem como pela prova oral produzida nos autos.



    [...]



    A autoria, por sua vez, também é induvidosa.



    Perquirido a respeito, o réu refutou em juízo as faltas que lhe foram irrogadas. Caminhava em direção à sua residência quando três policiais de motocicletas o chamaram pelo nome, ocasião em que ele apenas respondeu: “o que, senhor?”. Os milicianos abordaram-no, batendo sua cabeça contra a parede. Várias pessoas se aglomeraram no local, incluindo sua mãe que tentou ajudá-lo, mas foi empurrada por um dos policiais, caindo ao solo. Contou que um policial o segurou e os outros dois começaram a agredi-lo; não iniciou as agressões, apenas revidou. Negou, por fim, que tivesse proferido xingamentos contra os milicianos (cf. mídia digital).



    A negativa, todavia, contrastadas por outras provas mais idôneas, não subsiste.



    [...]



    No mais, os subsídios angariados demonstraram o dolo do réu ao resistir à abordagem dos policiais e a clara intenção de ofender a integral corporal do policial Luís Fernando ao desferir um golpe com a cabeça em sua boca. Não há que se falar, assim, em desclassificação para a modalidade culposa da lesão corporal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente